Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731331-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA Impetrante: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA Autoridade: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF (ID no 29526263) que, nos autos no 0704409-93.2020.8.07.0005, manteve a prisão preventiva do ora paciente na sentença condenatória que lhe aplicou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por infringência ao tipo penal previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). No entanto, o impetrante deixou de instruir os autos com a cópia da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente e demais documentos necessários ao exame das alegações constantes da inicial do writ e ao deslinde do objeto da impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator